Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-66.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800690-66.2023.8.14.0020

APELANTE: ELBER FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL E SEQUESTRO QUALIFICADO. ART. 217-A, C/C ART. 148, §1º, INCISOS IV E V, AMBOS

DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ELBER FERNANDES DE SOUZA
, contra sentença que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo posteriormente o juiz de primeiro grau realizado a detração penal, restando a pena remanescente de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado, tipificados no art. 217-A c/c art. 148, §1º, incisos IV e V, ambos do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado, além da reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas ou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é

insuficiente para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado, tendo em vista que o

exame sexológico não constatou vestígios de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, ressaltando que a referida perícia foi realizada 01 (um) dia depois do crime, bem como não foi lavrado auto de apreensão do preservativo encontrado no suposto local do crime e sequer consta das suas fotografias

a data da diligência que culminou no seu encontro nem do seu encaminhamento à perícia, motivo pelo qual o seu valor probatório dica comprometido, face a inobservância da cadeia de custódia

4. Desse modo, ante a incerteza gerada pelo material probatório colhido no processo e o isolamento das declarações da vítima com relação às demais provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217- A, art. 148,
§1º, incisos IV e V
, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para absolver o apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELBER FERNANDES DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo posteriormente o juiz de primeiro grau realizado a detração penal, restando a pena remanescente de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado, tipificados no art. 217-A c/c art. 148, §1º, incisos IV e V, ambos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado, além da reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Durante o julgamento, o Procurador de Justiça, Doutor Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, após tecer várias considerações, manifestou-se contra o parecer anteriormente emitido e requereu a absolvição do apelante.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 04h, nas proximidades da Escola Estadual Marcílio Dias, o denunciado Elber privou L. A. D. de sua liberdade, mediante sequestro, tendo sido o crime praticado contra menor de dezoito anos e com fins libidinosos. Após, na Estrada de Gurupá, passando o Balneário Itapereira, o denunciado, mediante violência, manteve conjunção carnal com a adolescente Luciene, de menos de 14 (catorze) anos de idade. Narra a denúncia que, no dia e horário supracitado, Luciene, de 13 anos de idade, estava retornando de uma festa que ocorria no centro da cidade de Gurupá quando, no percurso para a sua residência, foi abordada por um veículo preto pilotado pelo denunciado, o qual fez com que a vítima entrasse no veículo e dirigiu para zona afastada da sede do município, onde, mediante violência, amarrou as mãos da menor, e com ela manteve conjunção carnal. Que em relato, a vítima descreveu que o acusado, iniciou a relação sexual com o uso de preservativo, entretanto, durante o ato de violência, deixou de usá-lo, e, posteriormente, ejaculou fora do corpo da vítima, e que após o estupro, o acusado deixou a vítima desembarcar do veículo na Rua 12 de Outubro, no Município de Gurupá. A vítima, então, buscou ajuda imediata, procurando a Delegacia de Polícia, acompanhada do genitor, às 06h do mesmo dia.,”
fato ocorrido na comarca de Gurupá/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, ou aplicação do princípio da consunção entre os crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado.

Merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é insuficiente para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos crimes de estupro de vulnerável e sequestro qualificado.

O recorrente em seu interrogatório negou a prática do delito.

A vítima
L. A. D.,
relatou em juízo que voltava de uma festa, entre 04:00h e 05:00h, quando se deparou com o carro do ora apelante, o que foi comprovado por meio de imagens, as quais registraram o momento em que a vítima entrou no referido veículo. Narrou, ainda, que, o acusado conduziu a vítima a local ermo, onde ocorreram os fatos, que envolveram toques lascivos e a conjunção carnal.

A testemunha, investigadora de Polícia Civil, AYANA RAIRA LIMA DE SOUZA, em juízo, relatou “
que o acusado, ELBER, cooperou durante o procedimento policial, não oferecendo resistência no momento de sua prisão e acompanhando os policiais até a delegacia. Após a detenção, as diligências continuaram para localizar o exato local onde o crime teria ocorrido, conforme relatado pela vítima. A depoente esclareceu que, com a colaboração do réu, foi possível identificar um trecho de um ramal na estrada onde o ato delituoso teria ocorrido. No local indicado, foi encontrada uma camisinha descartada. O registro foi feito durante a incursão da DPC ao local, conforme foto id. 102871097”.

Realizando o cotejo entre as provas dos autos, especialmente o exame sexológico (doc. id nº 26346187, p. 20), verifica-se que não foram constatados vestígios de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, ressaltando que a referida perícia foi realizada 01 (um) dia depois do crime, em que pese a denúncia e os depoimentos da ofendida terem afirmado que houve conjunção carnal.

Ademais, não consta dos autos nenhum auto de apreensão do preservativo encontrado no suposto local do crime. Além disso, nas fotografias do referido objeto sequer consta a data da diligência que culminou no seu encontro nem do seu encaminhamento à perícia, motivo pelo qual o seu valor probatório dica comprometido, face a inobservância da cadeia de custódia

Desse modo, ante a incerteza gerada pelo material probatório colhido no processo e o isolamento das declarações da vítima com relação às demais provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para absolver o apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/11/2025